Tribunal: TJDFT
Processo: 0006604-52.2017.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. ARTIGO 330 DO CP. FATO TÍPICO. AUTORIA E MATERIALIDADES COMPROVADAS. DESATENDIMENTO DE ORDEM DE POLICIAL. FATO QUE NÃO SE RESTRINGE À SEARA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na denúncia, para condená-lo à pena de dez dias-multa, em razão da prática do crime previsto no art. 330 do CP.
II. Em suas razões, aduz que os fatos são atípicos, uma vez que a desobediência à ordem de parada foi dada por autoridade de trânsito ou por seus agentes, ou policiais ou outros agentes públicos no exercício de atividades relacionadas ao trânsito, o que atrai a incidência da sanção administrativa especificada no art. 195 do CTB, a qual não traz em seu bojo a possibilidade de cumulação com o crime de desobediência.
III. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 35711742).

IV. Embora o réu tenha inicialmente atendido à ordem de parada emanada pelas autoridades presentes, posteriormente, ingressou em seu veículo e evadiu-se do local da abordagem, contrariando as determinações dos policiais. Ressalte-se que, inclusive, foi desferido um tiro no pneu do veículo por ele dirigido, a fim de obstar sua fuga do local, sem êxito. Assim, não há dúvidas quanto à tipicidade, materialidade do fato nem quanto à sua autoria, conforme está demonstrado pela prova produzida.
V. Com efeito, a despeito das razões recursais, a infração administrativa tipificada no art. 195 do CTB, que consiste em desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes, tem o seu âmbito de incidência restrito às abordagens de autoridades e agentes de trânsito. Ou seja, refere-se às ordens dadas por autoridades de trânsito, no controle cotidiano do tráfego local.
VI. Em reforço, o STJ, no Tema Repetitivo no 1.060, firmou a tese de que a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro.
VII. Na espécie, embora o autor tenha atendido à ordem inicial de parada, momentos após decidiu evadir-se do local, desobedecendo o comando de permanência emitido pela autoridade policial.
VIII. Assim, conclui-se que a situação em análise não corresponde à mera infração administrativa, uma vez que o motorista empreendeu fuga do bloqueio policial e, mesmo com o pneu alvejado pelos policiais, somente foi contido em delegacia.
IX. Portanto, não se aplica a regra de trânsito prevista no art. 195 do CTB, já que a ordem de permanência não foi dirigida por autoridade de trânsito e nem por seus agentes, mas por policiais rodoviários no exercício de ação conjunta com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, para o combate ao transporte clandestino de passageiros, ou seja, a ação estava destinada à prevenção e à repressão do transporte irregular, que também configura a contravenção penal de exercício ilegal da profissão.
X. Desta forma, não há como acolher a tese defensiva de que o caso demanda a incidência da regra contida no art. 195, do Código de Trânsito Brasileiro, e, por conseguinte, do entendimento segundo o qual não seria possível a responsabilização criminal do agente pelo delito de desobediência tipificado no art. 330 do Código Penal.
XI. Por todo o exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, Lei 9.099/95.